Tribunal: TJSP
Processo: 1034723-04.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
Demanda revisional de contrato de financiamento de veículo automotor. Sentença de improcedência. Decisão MANTIDA. 1. RELAÇÃO JURÍDICA SUJEITA À LEI 8.078/90. 2. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. 3. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ADMISSIBILIDADE NA ESPÉCIE, POIS EXPRESSAMENTE PACTUADA. INTELIGÊNCIA DA LEI 10.931/04. 4. Encargos do inadimplemento. Cobrança em conformidaDE com o

Ementa:
Demanda revisional de contrato de financiamento de veículo automotor. Sentença de improcedência. Decisão MANTIDA. 1. RELAÇÃO JURÍDICA SUJEITA À LEI 8.078/90. 2. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. 3. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ADMISSIBILIDADE NA ESPÉCIE, POIS EXPRESSAMENTE PACTUADA. INTELIGÊNCIA DA LEI 10.931/04. 4. Encargos do inadimplemento. Cobrança em conformidaDE com o ordenamento e que não comporta alteração. 5. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO. Recurso DESprovido, NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547361
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034723-04.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
MARCILIO DA SILVA JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034723-04.2019.8.26.0506 - Voto no 76298
2
Ap. 1034723-04.2019.8.26.0506 Ribeirão Preto 9a VC VOTO 76298
Apte.: Marcílio da Silva Júnior (justiça gratuita).
Apdo.: Banco Pan S/A.
DEMANDA
REVISIONAL
DE
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. RELAÇÃO
JURÍDICA
SUJEITA
À
LEI
8.078/90.
2.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. 3.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ADMISSIBILIDADE
NA
ESPÉCIE,
POIS
EXPRESSAMENTE
PACTUADA.
INTELIGÊNCIA
DA
LEI
10.931/04.
4.
ENCARGOS
DO
INADIMPLEMENTO. COBRANÇA EM CONFORMIDADE COM
O ORDENAMENTO E QUE NÃO COMPORTA ALTERAÇÃO. 5.
ALEGAÇÃO
DE
COBRANÇA
INDEVIDA
DE
TARIFAS.
INOVAÇÃO
RECURSAL
CONFIGURADA.
NÃO
CONHECIMENTO.
RECURSO
DESPROVIDO,
NA
PARTE
CONHECIDA.
É apelação contra a sentença a fls. 285/293, que julgou
improcedente demanda revisional de contrato de financiamento de
veículo automotor formalizado por meio de emissão de cédula de
crédito bancário.
Em seu recurso, alega o apelante que a decisão não
pode subsistir. Invoca a incidência da Lei 8.078/90 e afirma que faz
jus à revisão das cláusulas abusivas. Bate-se pela limitação dos juros
contratuais ao percentual de 1% ao mês e reputa injurídica a prática de
capitalização mensal de tal encargo. Rechaça a cobrança de tarifas e a
cumulação da cobrança de comissão de permanência com outros
encargos do inadimplemento. Postula a devolução em dobro do
montante pago a maior. Pede a inversão do resultado.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
O recurso, ainda que, em parte, por fundamentos
diversos daqueles empregados na sentença recorrida, não comporta
provimento, na parte cognoscível.
Não o é no tocante à alegação concernente à existência
de cobrança indevida de tarifas, mais especificamente, da tarifa de
registro de contrato, de cadastro e de avaliação do bem (cf. fls. 317
das razões de apelação), já que ela não foi deduzida na petição inicial.
Ao contrário, conforme bem restou assentado na r. sentença recorrida,
a respeito desse tema, “o autor não especificou quais seriam as outras
taxas, impostos ou serviços indevidamente cobrados pela instituição
financeira, apresentando fundamentação genérica e desprovida de
comprovação” (cf. fls. 292). Assim, impõe-se a conclusão de que,
conhecer o recurso nessa parte, implicaria inadmissível inovação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034723-04.2019.8.26.0506 - Voto no 76298
3
recursal, vedada pelo art. 1.014, do C.P.C. Nesse sentido: “(...) Pela
proibição do ius novorum prestigia-se a atividade do juízo de primeiro
grau (Holzhammer. ZPR, p. 322; Barbosa Moreira. Coment. CPC, n.
248, pp. 452/454). O sistema contrário, ou seja, o da permissão de
inovar no procedimento da apelação, estimularia a deslealdade
processual, porque propiciaria à parte que guardasse suas melhores
provas e seus melhores argumentos para apresentá-los somente ao
juízo recursal de segundo grau (Barbosa Moreira, Coment. CPC, n.
248, pp. 452/454). Correta a opção do legislador brasileiro pelo
sistema da proibição de inovar em sede do recurso de apelação.”
(Nelson Nery Júnior e Rosa e Maria de Andrade Nery, “Comentários
ao Código de Processo Civil Novo CPC Lei 13.105/2005”, Ed.
Revista dos Tribunais, 2015, nota 3 ao art. 1.014, p. 2073). Nesse
ponto, portanto, não se conhece do recurso.
No mais, deve ser assinalado que incide no caso em
tela o Código de Defesa do Consumidor, já que se trata de contrato de
financiamento de veículo automotor celebrado entre instituição
financeira e pessoa física e formalizado por meio de emissão de cédula
de crédito bancário (Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça).
O autor pretende a revisão da avença, com fundamento
na existência de cláusulas abusivas. Mas o fato de ser o contrato de
adesão não tem o significado por ele pretendido. Não quer dizer que,
só por causa disso, ele seja leonino.
Relembre-se que no regime do Código de Defesa do
Consumidor há duas hipóteses de modificação de cláusulas
contratuais, a primeira delas decorrente do reconhecimento do
estabelecimento de prestações desproporcionais, quando se consume
lesão na contratação, caso em que verificada tal desproporcionalidade
entre a prestação e a contraprestação já no momento da celebração da
avença (cf. Arruda Alvim e outros, “Código do Consumidor
Comentado” Ed. RT, p. 30). A lesão é instituto que fora banido de
nosso sistema normativo desde a codificação civil (cf. STF in RTJ
84/218 acórdão que esgota a matéria) e que agora reapareceu no
âmbito das relações de consumo e do novo Código Civil. Além disso,
para a incidência do instituto, é necessário que tal desproporção ocorra
entre as prestações em si mesmas consideradas, ou seja, devem ser
cotejadas ambas as obrigações assumidas. Mas disso não se cogita na
espécie.
A segunda possibilidade de modificação, em tese, de
cláusula contratual é aquela decorrente de onerosidade excessiva,
modalidade enquadrada na teoria da imprevisão. Esta pode ser
empregada quando se trata de ocorrência posterior à contratação. Para
sua adoção por decisão judicial, não se pode olvidar que ela só poderá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034723-04.2019.8.26.0506 - Voto no 76298
4
ser adotada na hipótese da denominada “desaparição da base do
negócio”, entendida como tal a destruição da relação de equivalência
das prestações, ou ainda quando se torne frustrada a própria finalidade
do negócio jurídico, mesmo que o devedor disponha de meios para
cumprir suas obrigações (cf., a propósito, Karl Larenz, “Base del
Negocio Juridico y Cumplimiento de los Contratos”, Ed. Revista de
Derecho Privado, p. 225). Mesmo se o enfoque for a excessiva
onerosidade, ainda assim cabe a advertência de que só pode ser
aplicada a teoria em caso de evidente desequilíbrio causado por
situação nova. Isso significa que se o alegado desequilíbrio, a alegada
onerosidade, já existam no momento da contratação, não se poderá
falar em imprevisão. E não se perca de vista que todo negócio contém
certo grau de incerteza a respeito das vantagens e desvantagens
econômicas que ele poderá ou não propiciar. Há mesmo uma incerteza
considerada normal na vida negocial (Alberto Trabucchi, “Istituzioni
di Diritto Civille”, Ed. Cedam, 26a ed., 1983, p. 696). Ocorre que, no
caso em tela, não está presente a alegação da ocorrência de fato
superveniente causador de onerosidade excessiva.
Assentadas tais premissas, na espécie, não podem ser
acolhidos os pedidos formulados pelo autor, consoante a seguir
exposto.
No caso em tela, era mesmo de rigor rejeitar a
alegação de que houve cobrança abusiva de juros. Olvida-se o autor,
nesse ponto, de que o réu é instituição financeira. Em consequência,
não está sujeito à limitação da taxa de juros, nem mesmo à limitação
de juros remuneratórios a 12% ao ano. Tal limitação, já revogada,
dependia de edição de lei complementar (Súmula 648 do Supremo
Tribunal Federal). E hoje em dia nem é mais possível que alguma
decisão judicial disponha em sentido contrário, visto que isso
ofenderia o art. 103 A, caput e § 3o, da Constituição Federal, já que
editada pelo Supremo Tribunal Federal a Súmula Vinculante 7, com a
seguinte redação: “A norma do §3o do artigo 192 da Constituição,
revogada pela Emenda Constitucional no 40/2003, que limitava a taxa
de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à
edição de lei complementar”. Além disso, foi editada pelo Superior
Tribunal de Justiça a Súmula 382, com a seguinte redação: “A
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si
só, não indica abusividade”.
No mais, a abusividade dos juros não restou
configurada. Os juros remuneratórios pactuados foram de 21,01% a.a.
(cf. fls. 161) e a taxa média de mercado em operações similares no
período foi de 24,206% a.a. (cf. https://www.bcb.gov.br/estatisticas/ ),
o que revela que a taxa contratada é até mesmo inferior à média de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034723-04.2019.8.26.0506 - Voto no 76298
5
mercado em operações similares e, assim, não comporta modificação,
já que não se configura a abusividade se os juros contratados
estiverem de acordo com a taxa média do mercado. Nesse ponto, não
custa salientar que no Superior Tribunal de Justiça já se decidiu que:
“Conforme jurisprudência firmada na Segunda Seção, não se pode
dizer abusiva a taxa de juros só com base na estabilidade econômica
do país, desconsiderando todos os demais aspectos que compõem o
sistema financeiro e os diversos componentes do custo final do
dinheiro emprestado, tais como o custo de captação, a taxa de risco,
os custos administrativos (pessoal, estabelecimento, material de
consumo, etc.) e tributários e, finalmente, o lucro do banco. Com
efeito, a limitação da taxa de juros em face da suposta abusividade
somente teria razão diante de uma demonstração cabal da
excessividade do lucro da intermediação financeira, o que, no caso
concreto, não é possível de ser apurado nesta instância especial, a
teor da Súmula no 07/STJ” (Ag. Reg. no Rec. Esp. 591.127/RS, 3a T.,
Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJU 31.5.2004, p. 00310).
De resto, não se configura a abusividade se os juros contratados
estiverem de acordo com a taxa média do mercado (STJ Ag. Reg. no
Rec. Esp. 590.439/RS, 4a T., Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJU
31.5.2004, p. 00323).
Ressalve-se que é possível, em certas circunstâncias,
ser considerada abusiva a contratação que em muito ultrapasse a taxa
média para operações similares. Por exemplo, já foi reconhecida a
abusividade na contratação de juros remuneratórios aproximadamente
150% mais elevados do que a taxa média de mercado (Rec. Esp.
327.727/SP, 4a T., Rel. Min. César Asfor Rocha, DJU 8.3.2004, p.
00166). O entendimento mais razoável é o que considera admissível o
reconhecimento da abusividade em caso de taxa que comprovadamente
discrepe de modo substancial da média de mercado e, mesmo assim, se
tal elevação não for justificada pelo risco da operação, tal como já se
decidiu naquela Corte (Rec. Esp. 407.097/RS, 2a Seção, Rel. p. o
acórdão Min. Ari Pargendler, DJU 29.9.2003, p. 00142). Mais
recentemente, ao ser julgado na Segunda Seção o Recurso Especial
1.061.530/RS, em incidente de processo repetitivo, conforme a
previsão do art. 543-C, § 7o, do C.P.C. de 1973, aquela Corte, à qual
compete a padronização da interpretação do direito federal
infraconstitucional, proclamou que só é possível o controle judicial
quando se tratar de juros manifestamente abusivos e, assim mesmo,
apenas em relação a contratos sujeitos ao regime da Lei 8.078/90,
desde que tal abusividade esteja cabalmente demonstrada, o que, como
visto, não é o caso. Na ocasião, foram enumerados os diversos
precedentes no mesmo sentido: Rec. Esp. 915.572/RS, 4a T., Rel. Min.
Aldir Passarinho Junior, DJU 10.3.2008, Rec. Esp. 939.242/RS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034723-04.2019.8.26.0506 - Voto no 76298
6
AgRg., 4a T., Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJU 14.4.2008, Rec.
Esp. 881.383/MS
AgRg
, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJU
27.8.2008, Rec. Esp. 1.041.086/RS AgRg, 4a T., Rel. Min. Fernando
Gonçalves, DJU 1.9.2008, Rec. Esp. 1.036.857/RS, 3a T., Rel. Min.
Massami Uyeda, DJU 5.8.2008, Rec. Esp. 977.789/RS, 3a T., Rel. Min.
Sidnei Beneti, DJU 20.6.2008, Rec. Esp. 1.036.818/RS, 3a T., Rel.
Min. Nancy Andrighi, DJU 20.6.2008. Mas, na espécie, como visto,
não ficou evidenciada a abusividade, já que a taxa média supera a taxa
contratada.
No mais, também não há qualquer injuridicidade na
prática de capitalização mensal de juros no caso presente. Assente-se
que tal prática restou evidenciada, já que o simples cotejo da taxa de
juros mensal (1,60%) com a anual (21,01%) permite inferir a adoção
dessa prática na avença (cf. fls. 161), visto que a multiplicação do
percentual mensal por doze meses, efetuada de forma simples, não
atinge tal percentual anual.
E, na espécie, não há qualquer injuridicidade na
cobrança de juros capitalizados mensalmente. A respeito do tema,
relembre-se que a cédula de crédito bancário surgiu no mundo jurídico
com a Medida Provisória 1.925/99. Na ocasião, afirmou-se que não era
possível a criação de título de crédito por medida provisória. Não
estariam presentes os requisitos de relevância e urgência. Essa foi a
posição defendida pelo Prof. Paulo Salvador Frontini (cf. “Cédula de
Crédito Bancário”, in Revista de Direito Mercantil, Ed. Malheiros,
Vol. 119/52). Só que o Supremo Tribunal Federal foi chamado a se
manifestar sobre a inconstitucionalidade da reedição dessa MP. Isso
ocorreu na ação direta de inconstitucionalidade no 2.150-8/DF, ocasião
em que tal arguição foi rejeitada, em medida cautelar. Transcrevo
parte da ementa do acórdão, que é bem elucidativa: “... Os requisitos
de relevância e urgência para edição de Medida Provisória são de
apreciação discricionária do Chefe do Poder Executivo, não cabendo,
salvo os casos de excesso de poder, seu exame pelo Poder Judiciário.
Entendimento assentado na jurisprudência do STF. Ação julgada
improcedente”. A decisão foi unânime, relatada pelo Ministro Ilmar
Galvão, no Pleno e está datada de 11.9.02. Além do mais, tal criação
por Medida Provisória foi convalidada pela Lei 10.931/04, de modo
que não há mais campo para discussão.
Ressalte-se ainda que não há inconstitucionalidade
formal na Lei 10.931/04, visto que, nos termos do art. 18 da Lei
Complementar 95/98, eventual inexatidão formal da norma elaborada
mediante processo legislativo regular não constitui escusa válida para
o seu descumprimento. Assim já se decidiu nessa Câmara (cf. Ap.
7.168.780-2, de São Paulo, Rel. Des. Andrade Marques, j. em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034723-04.2019.8.26.0506 - Voto no 76298
7
30.10.07, Ag. Reg. 7.222.605-0/01, de São Paulo, Rel. Des. Matheus
Fontes,
j.
em
1.4.08;
Ag.
2148880-36.2019.8.26.0000,
de
Itaquaquecetuba, Rel. Des. Hélio Nogueira, j. 12.9.2019; Ap.
1008106-41.2018.8.26.0506, de São Paulo, Rel. Des. Edgard Rosa, j.
25.4.2019; Ap. 0001633-42.2012.8.26.0223, de Guarujá, Rel. Des.
Matheus Fontes, j. 1.2.2017). É também o entendimento do Supremo
Tribunal Federal (cf. ADI-MC 1.096/RS, Rel. Min. Celso de Mello, j.
em 16.3.95, DJ 22.09.95).
Além disso, deve ser salientado que é princípio básico
de hermenêutica, aquele que manda, em princípio, presumir a
constitucionalidade das leis (Carlos Maximiliano, “Hermenêutica e
Interpretação do Direito”, Ed. Forense, 9a ed., 1980, p. 307; Uadi
Lammêgo Bulos, “Manual de Interpretação Constitucional”, Ed.
Saraiva,
1997,
p.
15;
Fernando
Osorio
de
Almeida
Junior,
“Interpretação conforme a Constituição e Direito Tributário”, Ed.
Dialética,
2002,
p.
21;
Ronaldo
Poletti,
“Controle
de
Constitucionalidade das Leis, Ed. Forense, 2a ed., 1995, p. 105 e
seguintes). A inconstitucionalidade não se presume, mas deve resultar
de manifesta ofensa à Lei Maior (STF Representação 881/MG, in
RTJ 66/631, Rel. Min. Djaci Falcão e desta Corte R.J.T.J.S.P. 24/170,
Rel. Des. Macedo Bittencourt, 68/121, Rel. Des. João Del Nero).
É verdade que, mesmo quando há autorização legislativa, como na hipótese presente, a cobrança de juros
capitalizados em período inferior ao anual só é admitida quando
expressamente
pactuada,
segundo
entendimento
consagrado
no
Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Rec Esp. 781.291/RS, 3a T.,
Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJU 6.2.2006, AgRg no Rec.
Esp. 734.851/RS, 4a T., Rel. Min Fernando Gonçalves, DJU 23.5.2005,
Edcl no Rec. Esp. 998.782/DF, 4a T., Rel. Min. Fernando Gonçalves,
DJU 31.8.2009, AgRg 670.669/RS, 4a T., Rel. Min. Honildo Amaral de
Melo Castro (Des. convocado do TJ/AP), DJU 2.2.2010, AgRg
1.089.680/SC, 4a T., Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJU 24.5.2010,
AgRg 1.051.709/SC, 4a T., Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJU
19.8.2010, AgRg 880.897/DF, 3a T., Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, DJU 14.9.2010; AgInt nos EDcl no AREsp 1.416.494/SP,
4a T., Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 3.9.2019; EDcl no AgRg no
AREsp 424.554/SP, 4a T., Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe
18.6.2019; AgInt no REsp 1.627.806/SP, 4a T., Raul Araújo, DJe
11.6.2019).
Aqui, todavia, tal prática está autorizada, visto que foi
expressamente contratada, na forma do entendimento consolidado no
Superior Tribunal de Justiça, Corte a que compete a padronização da
interpretação do direito federal infraconstitucional, em incidente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034723-04.2019.8.26.0506 - Voto no 76298
8
processo repetitivo, conforme a previsão do art. 543-C, § 7o, do
C.P.C., verbis: “É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000
(em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada; A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual
deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”
(Rec. Esp. 973.827/RS, Segunda Seção, Rel. p/ acórdão Min. Maria
Isabel Galotti, Rel. sorteado Min. Luis Felipe Salomão, j. em
27.6.2012, DJ 24.9.2012). E esse entendimento foi sedimentado pela
Corte Superior com a edição da Súmula 541, verbis: “A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada.”
Assim, nada há de injurídico na cobrança de juros
capitalizados no caso presente, pois, conforme já afirmado, a taxa de
juros anual é superior a doze vezes a taxa mensal (cf. fls. 161), o que
revela que houve expressa pactuação, a permitir tal cobrança, na
esteira do precedente acima mencionado. Nesse ponto, portanto, ainda
que por fundamentos diversos daqueles empregados na decisão
recorrida, o recurso também não merece provimento.
No tocante à comissão de permanência, relembre-se,
de início, que tal encargo deve ser calculado com base na taxa média
do mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, segundo o
procedimento previsto na Circular 2.957/99 (cf., a propósito, STJ Rec.
Esp. 139.343/RS, 2a Seção, Rel. Min. Ari Pargendler, DJU 10.6.2002),
sempre limitada à taxa do contrato (Súmula 294 do Superior Tribunal
de Justiça). E ela não pode ser cumulada com outros encargos do
inadimplemento, nem com juros remuneratórios (Súmula 296 do
Superior Tribunal de Justiça) e nem com atualização monetária
(Súmula 30 do Superior Tribunal de Justiça). A Resolução no 1129/86
do Conselho Monetário Nacional, que instituiu a possibilidade de
cobrança dessa verba, não admitia que ela pudesse ser cumulada com
outros encargos decorrentes do inadimplemento. Isso porque a
comissão de permanência já é composta por juros remuneratórios,
juros moratórios e multa (STJ Rec. Esp. 834.968/RS, 2a Seção, Rel.
Min. Ari Pargendler, DJU 07.05.2007). Assim, a cumulação da
comissão com juros moratórios e multa contratual implica inadmissível
bis in idem.
Então, ocorrida a resolução, ou o credor cobra a
comissão de permanência, na forma acima discriminada, ou cobra juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034723-04.2019.8.26.0506 - Voto no 76298
9
contratuais cumulados com juros de mora e multa contratual. Esse
entendimento, aliás, foi consolidado no Superior Tribunal de Justiça,
Corte a qual compete a padronização da interpretação do direito
federal infraconstitucional, na Súmula 472, verbis: “A cobrança de
comissão de permanência cujo valor não pode ultrapassar a soma dos
encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato exclui a
exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa
contratual.”
Aqui, a cláusula contratual relativa ao inadimplemento
contratual prevê apenas a cobrança de “(i) juro remuneratório
equivalente ao Juro Mensal/Anual da Operação; (ii) juro moratório
equivalente a 1% (um por cento) ao mês; e (iii) multa moratória de
2% (dois por cento)” (cf. cláusula 13 a fls. 165), o que está em estrita
conformidade com o entendimento consolidado no Superior Tribunal
de Justiça com a edição da Súmula 472, de modo que não comporta
alteração.
Em resumo, fica mantida a r. sentença, ainda que, em
parte, por fundamentos diversos dos que nela empregados.
Diante do integral desprovimento do apelo, incide na
espécie o art. 85, § 11, do C.P.C. Assim, majoro os honorários
arbitrados para 11% do valor atualizado da causa, mantida, porém, a
ressalva quanto ao disposto no art. 98, § 3o, do C.P.C. (cf. fls. 42).
Pelo exposto, nego provimento ao recurso, na parte
conhecida.
Campos Mello
Desembargador Relator